Tribunal: TJSP
Processo: 1004230-03.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Alegação de cerceamento de defesa. Descabimento. Juiz que é o destinatário da prova e cujo entendimento baseou-se no conjunto probatório já existente, com fatos incontroversos. Questão unicamente de direito. Julgamento antecipado da lide cabível. Inteligência do art. 370 do CPC. Nulidade afastada.
2. Sentença que bem solucionou

Ementa:
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Alegação de cerceamento de defesa. Descabimento. Juiz que é o destinatário da prova e cujo entendimento baseou-se no conjunto probatório já existente, com fatos incontroversos. Questão unicamente de direito. Julgamento antecipado da lide cabível. Inteligência do art. 370 do CPC. Nulidade afastada.
2. Sentença que bem solucionou todas as questões colocadas. Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. Precedentes. Ausência de provas no sentido de que o autor exercesse a posse plena e velha do imóvel. Cadeia de transmissão do imóvel que afasta a condição de proprietário do imóvel do autor. Posse regularmente exercida pela requerida. Inteligência dos arts. 561 do CPC e 1.200 do CC. Precedentes desta Corte.
3. RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.